Tribunal: TJPA
Processo: 0007111-34.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007111-34.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: KENJI MORI, KIHEI SATO, HISAO SAITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007111-34.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN PINGARILHO

ADVOGADO: GUSTAVO DAMON A. L. DE SOUZA

APELADO: KENJI MORI

APELADO: KIHEI SATO

APELADO: HISAO SAITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I - No caso em tela, verifica-se que a citação de um dos credores ocorreu em 19/09/2008, tendo retroagido a contagem da prescrição à data da propositura da ação (05/04/2006), nos termos do art. o art. 219, § 1°, do CPC/73, vigente à época.

II - Havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição atinge a todos, ou seja, havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição para os demais, nos termos do art. 204, §, 1º, do Código Civil.

III - Sendo assim, não há que prevalecer a sentença, tendo em vista que não ocorreu a prescrição originária, pois ocorrera a citação de um dos devedores solidários antes de findar o prazo prescricional quinquenal.

IV - Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007111-34.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN PINGARILHO

ADVOGADO: GUSTAVO DAMON A. L. DE SOUZA

APELADO: KENJI MORI

APELADO: KIHEI SATO

APELADO: HISAO SAITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARA em face de sentença do juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação monitória ajuizada em face de KENJI MORI, KIHEI SATO e HISAO SAITO.

Despacho de citação - id n. 1770626 - pág. 3. (06/07/2006)

Juntada de AR referente a citação de Kenji Mori (19/09/2008) - id. 1770626 pág.7-8.

Citação frustrada dos demais réus - id n. 1770626 - pág. 9 (juntada em 19/09/2008)

Despacho para manifestação do autor acerca da citação frustrada - id n. 1770627 - pág. 1 (19/09/2008)

Pedido para proceder nova citação postal - id n. 1770628 - pág. 1 (08/10/2008)

Despacho de nova citação - id n. 1770628 - pág 2. (16/03/2009)

Juntada do AR - id n. 1770628 - pág. 6 (20/05/2009)

Declaração de incompetência da 3 a Vara da Fazenda. Id n. 1770629 - pág. 6 (publicação em 02/12/2010)

Devolvido o processo pelo juízo da 12ª vara Cível da Capital para a 3ª Vara da Fazenda. (Publicação em 01/04/2011)

Intimação para que o autor manifestasse interesse no prosseguimento do feito - id . 1770631 pág. 1 (publicação em 05/05/2011)

BANPARA requereu renovação da citação , indicando endereços id n. 1770632 pág. 1 (12/05/2011)

Determinou-se a renovação do ato citatório - id. 1770633 - pág. 1 (resenha em 28/09/2011)

Juntada de AR - id n. 1770633 - pág. 6 (07/03/2012) - informando a citação frustrada - com indicação “mudou-se”.

Intimação para que o BANPARA se manifestasse sobre a citação frustrada id. n. 1770634 pág.1 (03/09/2012)

BANPARA requereu a renovação da citação por oficial de justiça - id. n. 1770635 pág.1 - (10/09/2012)

Sob a determinação do juízo, houve certidão informando que não houve contestação e que a citação não teria sido cumprida até o presente momento.

Sobreveio sentença (id n. 1770637 - pág. 1-40. Reconhecendo a ocorrência da prescrição em razão de não ter ocorrido a citação , não tendo sido interrompido o prazo prescricional, transcorrido tempo superior a cinco anos, que se refere o art. 206, §5º, I do código civil. Sendo extinto o processo nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

Foram opostos embargos de declaração, não tendo sido acolhidos (id. n. 1770639 - pág. 1-4) - publicação em 18/08/2016.

Nas razões recursais, BANPARA disse que houve citação válida , realizada na pessoa de KENJI MORI em 21/08/2008. Disse que não consta nada que declare o ato nulo. Então há citação válida interrompendo a prescrição para todos os réus, em razão da solidariedade passiva entre o devedor principal e os avalistas. Afirmou que não ocorreu a prescrição, de modo que o processo deve seguir seu curso. requereu o provimento do recurso de apelação.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007111-34.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN PINGARILHO

ADVOGADO: GUSTAVO DAMON A. L. DE SOUZA

APELADO: KENJI MORI

APELADO: KIHEI SATO

APELADO: HISAO SAITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador de piso extinguiu o feito com base no art. art. 267, IV do CPC/15, sob o fundamento de que nunca teria ocorrido a PRESCRIÇÃO em função da falta de citação.

Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade da ação executiva.

O instituto da prescrição foi desenvolvido para proporcionar a segurança jurídica e pacificação das relações sociais.

Deve, nesses casos, ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo o processo de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação (ou execução).

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No caso, o prazo prescricional em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário sem força executiva não se aplica o disposto no art. 70 da LUG (Lei uniforme de Genbra), uma vez que tem aplicação restrita à pretensão executória, mas sim o prazo prescricional quinquenal previsto no art. art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do CC/02, que prevê:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Verifica-se,
in casu
, que a ação foi ajuizada em 05/04/2006. O despacho de citação ocorreu em 06/07/2006. Tendo ocorrido a citação de KENJI MORI, constando a juntada de AR em 19/09/2008, mas sendo frustrada a citação dos demais réus, consta em seguida despacho, determinando que o autor se manifestasse sobre tal frustração da citação. Em seguida, em 08/10/2008, o banco se manifestou sobre o interesse no prosseguimento do feito, requerendo novo ato citatório. determinou-se a renovação da citação em 16/03/2009, com a juntada de AR em 20/05/2009, sem ocorrer a citação. Novamente, após ser intimado, o Banpará requereu nova citação (12/05/2011), sendo frustrada a tentativa (juntada de AR em 07/03/2012. Mais uma vez o banco autor requereu citação por oficial de justiça (10/09/2012). Em seguida, constou certidão informando que não houve contestação e as tentativas de citação haviam sido frustradas. Posteriormente, sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição, por falta de interrupção do prazo prescricional em função da falta de citação (07/08/2015). Foram opostos embargos de declaração (13/08/2015), os quais não foram acolhidos, com decisão publicada em 09/09/2016. Sendo, posteriormente interposto Recurso de Apelação.

Vejamos o art. 219 do CPC/73, vigente à época em que houve o julgamento da demanda:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.
(Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

§ 6º Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Dessa forma, verifica-se que a citação de um dos credores ocorreu em 19/09/2008, tendo retroagido a contagem da prescrição à data da propositura da ação (05/04/2006), nos termos do art. o art. 219, § 1°, do CPC/73, vigente à época.

Com efeito, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição atinge a todos, ou seja, havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição para os demais.

Nesse sentir, o art. 204, §, 1º, do Código Civil, conforme segue:

Art. 204 - A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º.
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Ainda sobre este aspecto, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1.
Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.386.161/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 22/6/2015.)

Além disso, apesar de ter ocorrido lapso temporal considerável sem movimentação processual não houve prazo superior a cinco anos sem movimentação, assim como também não ocorreu suspensão do processo pelo prazo mencionado, de modo que não se verifica também a hipótese de prescrição intercorrente.

Sendo assim, não há que prevalecer a sentença, tendo em vista que não ocorreu a prescrição originária, mediante a falta de citação em tempo hábil, considerando que ocorrera a citação de um dos devedores solidários antes de findar o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para afastar a prescrição, devendo continuar o trâmite do processo no juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023